Tribunal: TJSP
Processo: 2086977-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Pretensão de reativação de canal na plataforma 'Youtube'. Recurso interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a reativar a conta do autor ou apresentar mecanismo concreto e eficaz para o restabelecimento da conta original, no prazo de 10 dias, sob pena de multa

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Pretensão de reativação de canal na plataforma 'Youtube'. Recurso interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a reativar a conta do autor ou apresentar mecanismo concreto e eficaz para o restabelecimento da conta original, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.500,00, até o limite de R$ 21.000,00. Efeito suspensivo deferido por este relator. Relação jurídica que envolve contrato de prestação de serviços e não a proteção de direito de autor. Matéria afeta a uma das Câmaras integrantes da Segunda ou Terceira Subseções de Direito Privado, conforme a Resolução no 623/2013 deste Tribunal (artigo 5o, §1o). Precedentes do Grupo Especial. Incompetência desta Câmara para a análise do recurso, com determinação de redistribuição, nos termos do art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA OU TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL." (v.42938).